Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-59.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condená-lo a restituir à autora a quantia de R$ 8.688,93, a título de reparação por danos materiais, referentes às transferências realizadas de forma fraudulenta. Nas razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e argui preliminar de ilegitimidade passiva por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Alega que o golpe se deu por culpa exclusiva da autora, que atendeu às orientações de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade e, consequentemente, a conduta ilícita da instituição. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falhas na prestação do serviço aptas a ensejar a responsabilização civil.
7. Consta do Boletim de Ocorrência (ID. 56236516) que o golpe teve início quando a autora recebeu mensagem SMS informando a realização de compra no valor de R$ 2.856,67, a qual desconhecia. Após clicar no link constante da mensagem, foi direcionada para ligação em que o atendente a orientou a realizar procedimentos de segurança. A autora afirma ter sido convencida a fazer três transferências via PIX, no total de R$ 17.377,87, para chave que lhe foi enviada por whatsapp vinculado ao número 11 98578-3796. Segundo o interlocutor, conta a autora, as transferências ajudariam a proteger os dados da conta e seriam estornados ao final do atendimento. Somente após constatar que os valores não foram devolvidos, deu-se conta de ter sido vítima de fraude.
8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
10. Apesar da comunicação rápida da consumidora com o réu, acerca da fraude realizada, não há prova das providências adotadas pelo banco em relação à reclamação. Era de se esperar que o banco recorrido, ao receber o comunicado sobre várias transferências via PIX em situação de fraude, imediatamente tomasse as providências preventivas de bloqueio dos valores. Essas são medidas já são indicadas pelo BACEN para impedir transferências fraudulentas.
11. Ainda que a consumidora tenha incorrido em negligência na operação, pois, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, efetuou transações e empréstimos e PIX a terceiros, ainda assim, não se pode ao autor, atribuir a culpa exclusiva pela consumação fraude. O Banco Central prevê, em casos de PIX, avaliação que deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que a parte ré não comprovou ter adotado as cautelas exigidas.
12. Portanto, na hipótese dos autos, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa tanto da consumidora (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar os comandos), quanto da instituição financeiras que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores. É certo que o golpe somente alcançou o êxito da contratação de empréstimo e transferência bancária em razão dos baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância por meio do aplicativo do Banco.
13. A instituição financeira “ao facilitar o acesso ao crédito, por meio de aplicativo de celular, permitindo a realização empréstimo em valor elevado deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio nessa plataforma. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias. No caso, instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião das operações automatizadas de crédito, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe, e, também pela inobservância de outros procedimentos usualmente adotados de limitação de movimentações financeiras, por medida de segurança ou como prevenção e adequação ao perfil ou capacidade do consumidor para a obtenção do crédito. Essas circunstâncias corroboram o entendimento quanto à ocorrência de falha no sistema de segurança. Não basta a tecnologia, é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando há várias operações feitas em intervalo de tempo reduzido entre elas e os valores destoam da movimentação usual do correntista, gerando a suspeição e alerta.” (Acórdão 1822174, 07302712820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024.)
14. Portanto, ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve concluir que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia com súmula de no 28 da TUJ.
15. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
16. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.